Tribunal: TJDFT
Processo: 0005054-39.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, DESOBEDIÊNCIA, RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL E DESACATO. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOCUMENTOS. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA.
1. Apelações contra sentença que condenou a primeira ré pelos crimes descritos nos artigos 147, caput (por duas vezes), 329, caput, e 129, caput, todos do Código Penal, à pena de 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto; o segundo réu pelos crimes dos arts. 147, caput, e 330, caput, ambos do Código Penal, à pena de 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, no regime inicial aberto, concedida a suspensão condicional do processo para o crime de ameaça e a fixação de pena restritiva de direitos para o crime de desobediência; e o terceiro réu pelo crime previsto no artigo 331, do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena corporal por uma restritiva de direito.
2. Incabível a absolvição quanto aos crimes de ameaça, pretendida pelo primeiro réu e pela segunda ré, se o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono quanto à autoria e materialidade, notadamente pelo depoimento seguro da vítima e pelo testemunho dos agentes de polícia que presenciaram os fatos.
3. A materialidade e a autoria dos crimes de resistência e de lesão corporal, cometidos pela segunda ré, restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelas declarações prestadas pelos policiais envolvidas e pelo exame de corpo de delito da vítima, restando inviável atender ao pleito de absolvição.
4. No caso, restou devidamente demonstrado o descumprimento da ordem policial pelo primeiro réu, ordem esta manifestada de forma clara pelos agentes de polícia, com atribuições para tanto, caracterizando, pois, o crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal. 4.1 O elemento subjetivo do tipo no crime de desobediência consiste em infringir o comando que deveria ser cumprido, como no caso dos autos, em que os policiais, por mais de uma vez, tentaram realizar a parada e abordagem do réu, mas ele insistiu no descumprimento da ordem, primeiramente conduzindo veículo e, após, a pé, não tendo sido localizado pelos agentes na ocasião. 4.2 Demais disso, para subsunção ao tipo penal, não há necessidade de qualquer elemento subjetivo especial, sendo, ainda, irrelevante a motivação do agente que, no caso, alega que teria empreendido a fuga pelo temor de ser preso.
5. O crime de desacato se configura com qualquer ação que importe em menoscabo ao exercício das funções atribuídas a um agente público, admitido qualquer meio de execução. No caso dos autos, as testemunhas policiais asseveraram, seguramente, que, logo na chegada à residência dos réus e antes de qualquer embate físico com um dos agentes, o terceiro réu recebeu-os com palavras de baixo calão, o que se manteve até mesmo na delegacia, evidenciando, pois, a prática do crime de desacato. 5.1 O dolo – elemento subjetivo exigido pelo tipo penal descrito no art. 331 do Código Penal –, consiste na vontade livre e consciente desprestigiar função pública exercida pelos policiais militares, manifestada pelo réu em diversos momentos do ocorrido, mesmo naqueles em que sequer houve embate físico entre eles, sendo incabível a absolvição por legítima defesa.
8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.